Tribunal: TJDFT
Processo: 0750560-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Alega-se necessidade de tais medidas visando compelir a parte agravada a satisfazer o débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reiteração de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD após lapso temporal considerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas SISBAJUD e RENAJUD são instrumentos legítimos para localização de bens e direitos do devedor, devendo sua utilização observar critérios de razoabilidade.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a renovação de buscas patrimoniais quando há lapso temporal relevante ou indícios de alteração na situação econômica do executado.
5. No caso, as últimas diligências ocorreram há mais de três anos, o que justifica a renovação das pesquisas.
6. O princípio da cooperação processual impõe ao Magistrado o dever de adotar medidas que assegurem a efetividade da execução, desde que observados os limites da proporcionalidade. A medida requerida é adequada e proporcional, não representando abuso ou sobrecarga ao Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD é cabível quando houver decurso de tempo relevante desde as últimas diligências ou outros elementos que justifiquem a medida, atendendo aos princípios da razoabilidade e eficiência. 2. O princípio da cooperação processual impõe ao Magistrado a adoção de medidas que assegurem a efetividade da execução, desde que observados os limites de razoabilidade e proporcionalidade.”

_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 125, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013547, 0709275-86.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 24/06/2025, p. 15/07/2025; TJDFT, Acórdão 2009266, 0713291-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11/06/2025, p. 26/06/2025.